Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700046-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO TELO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de enfermaria com suporte oncológico e consulta clínica oncológica, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O recorrente conta com 56 anos e foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata em 13/11/2023 (ID 54971073, pág. 1), com indicação de internação até a cirurgia, segue aguardando leito em urologia, assim como o exame de risco cirúrgico cardiovascular e orquiectomia (ID 54971075, pág. 40). A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, devendo ser observada a lista da Central de Regulação do DF. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O paciente encontra-se recebendo o tratamento em uma poltrona (ID 54971075, pág. 41), o que prescinde de detalhes clínicos para concluir a inadequação do serviço. Mesmo assim, o relatório médico mencionado ainda revela sofrimento físico e psíquico severos, assim como o risco de insuficiência renal. A Lei n. 12.732/2012 estabelece em seu art. 2o que o “paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Os parágrafos do referido artigo ainda são mais contundentes e específicos sobre o assunto, “§ 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Tendo-se em conta a data do diagnóstico (13/11/2023) e o prazo definido legalmente, tem-se como legítima a pretensão do agravante, devendo seu pleito ser acolhido. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente LEITO DE ENFERMARIA COM SUPORTE ONCOLÓGICO E A CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cominação de multa diária. Intimem-se. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.